Tribunal: TJDFT
Processo: 0751349-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751349-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANA LAURENTINO REIS AGRAVADO: WEBERTON VIEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ROSANA LAURENTINO REI em face de WEBERTPM VOEORA DA SILVA, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0701607-09.2022.8.07.0020, indeferiu o pedido de pesquisa via sistemas BACENJUD e SNIPER e deferiu o pedido de penhora via BACENJUD. A parte executada agrava da decisão. Em suas razões recursais, assevera que não pode ocorrer a tentativa de penhora via SISBAJUD em razão da nulidade da citação. Ao final, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. A agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A parte formulou pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. A tutela a respeito da eventual nulidade da citação abrange o período anterior à decisão que determinou a suspensão dos efeitos da penhora e concedeu a gratuidade de justiça. Sendo devolvido o prazo para os embargos à execução, bem como havendo possibilidade oportunidade de questionamento do título pela via própria e inexistindo concessão de efeito suspensivo no âmbitos dos embargos à execução, as medidas constritivas posteriores são corretas. A parte executada compareceu nos autos e os efeitos de eventual nulidade da citação tem efeitos retroativos (ex tunc), mas não pode abarcar o período futuro, sob pena de obstaculizar ilegalmente o exercício do direito de crédito. Por essas razões, entendo, por ora, que não resta demonstrado o requisito da probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se o Juízo do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 14 de dezembro de 2023 15:28:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador